Tribunal: STF
Processo: ARE 1436472
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DECRETO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DA DEFESA. SEN 



    ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. MAGISTRADO A QUO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO AGENTE (ART. 386, VII, DO CPP). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, II, DO CPP). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL (ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DO CPP. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 



    Carece de interesse recursal o pedido para que o fundamento da improcedência da denúncia seja modificado, do inciso VII do art. 386 do Código Penal para seu inciso II, pois nenhuma das duas hipóteses faz coisa julgada na esfera cível (Apelação Criminal n. 0002189-60.2016.8.24.0061, de São Francisco do Sul, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 21/11/2017). 



    JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDA NA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 



    HONORÁRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 8º, § 4º, DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE AUMENTO DA VERBA ARBITRADA NA SENTENÇA ACOLHIDO. QUANTUM FIXADO NO LIMITE MÁXIMO DA TABELA (ITEM 10.1). NEGADO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA MAJORANTE NO TRIPLO DE REFERIDO VALOR E O ARBITRAMENTO DA VERBA RECURSAL. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. - (e-doc. 12, p. 1)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal (e-doc. 15).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, apenas citou o dispositivo constitucional, argumentando com generalidade acerca de direitos e garantias fundamentais, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator